Tribunal: TJPA
Processo: 0811776-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811776-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COSMA MARIA DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO EM DEFESA DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ART. 1.219 DO CC.

DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS
. RECURSO PROVIDO.

1 – Tendo sido alegada em defesa matéria acerca de retenção do imóvel por benfeitorias, a teor do disposto no art. 1.219 do Código Civil,
há verossimilhança na alegação da agravante. Assim, deve ser reformada a decisão hostilizada, que havia mantido a determinação prévia de expedição de mandado reintegração de posse, sob pena de multa

2 – Recurso de Agravo de Instrumento
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COSMA MARIA DOS SANTOS SANTANA,
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0804460-80.2018.8.14.0040, movida por B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinou a reintegração da posse do bem imóvel objeto da controvérsia.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que “Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido liminar e indenização por perdas e danos proposta pela empresa agravada, alegando em síntese que, as partes firmaram compromisso de compra e venda de lote/terreno, cujo objeto é descrito como lote de terra localizado na Rua V- 19, quadra 16-A, lote 19, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, CEP 68.515-000, área total de 210m2.”.

Aduz que foi celebrado um acordo extrajudicial que foi submetido à apreciação do juízo, tendo sido homologado posteriormente por sentença, em 26/04/2019.

Afirma ainda que “não mais conseguiu honrar com o pagamento das parcelas previstas na avença entabulada, o que motivou o pedido de cumprimento definitivo por parte da Agravada.”.

Segue aduzindo que “a magistrada de piso de Parauapebas/PA, proferiu decisão interlocutória determinando que a moradora desocupe o seu imóvel sem nada receber por tudo aquilo que foi edificado no lote, além de ser obrigado a pagar a quantia de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da empresa, o que, em verdade, se afigura inimaginável ante a evidente teratologia, já que a empresa quer fazer crer que o consumidor Agravante, além de perder os valores pagos a título de parcelas e edificação lançadas no lote, ainda deve pagar valores em favor da Agravada.”.

Requereu a concessão da tutela antecipada para “suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote urbano situado na Rua V-19, quadra 16-A, lote 19, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, CEP 68.515-000” e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que “seja afastado os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando-se em definitivo que a ordem de reintegração de posse no caso dos autos, apenas poderá ser efetivada após a empresa Agravada cumprir com a sua obrigação de indenizar a Agravante quanto às benfeitorias que foram realizadas no imóvel”.

Contrarrazões (ID 9477311) pela agravada, em que refuta o pleito da agravante de concessão dos benefícios da justiça gratuita e o próprio mérito do agravo de instrumento.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

PRELIMINAR

A agravada questiona o pleito de gratuidade judicial da agravante, alegando que ela não comprovou sua condição de hipossuficiência financeira.

Este Tribunal já se pronunciou diversas vezes acerca do tema, inclusive sumulando a matéria. Vejamos:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

No mesmo sentido colaciona-se o entendimento do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A apresentação de prova documental, produzida a destempo, em sede de agravo regimental, não é apta a elidir a presunção de necessidade, para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na AR 4.176/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 02/05/2011).

Assim, entendo que a simples declaração da parte é suficiente para garantir o benefício da Lei n° 1.060/1950, devendo o magistrado, se vislumbrar elementos nos autos que indiquem possibilidade econômica, intimar a parte para que comprove sua situação de miserabilidade jurídica, o que não seria o caso dos autos, uma vez que pelo que consta do processo (como o próprio inadimplemento das parcelas do contrato que a agravante pactuou com a agravada), se constata a impossibilidade do pagamento das custas.

Desse modo, penso que a agravante é merecedor da concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo que, desde logo, defiro o benefício.

MÉRITO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de reintegração de posse do imóvel.

Conforme se depreende dos autos, a tese argumentativa da parte agravante, consistente no direito de retenção das benfeitorias promovidas no imóvel em litígio, nos termos do art. 1.219 do diploma civilista, impede, por ora, a reintegração de posse.

Sobre o tema, esclarecem os professores Nelson Rosanvald e Cristiano Chaves de Farias:

"O direito de retenção consiste em um meio de defesa outorgado ao possuidor de boa-fé, a quem é reconhecida a faculdade de continuar a deter a coisa alheia, mantendo-a em seu poder até ser indenizado pelo crédito, que se origina das benfeitorias ou de acessões por ele feitas. [...]

Trata-se de exceção substancial invocada em defesa nas ações possessórias e petitórias, cujo objetivo é paralisar a eficácia da pretensão do autor da ação possessória ou petitória, postergando a devolução do bem para o momento do ressarcimento das despesas com as benfeitorias, que poderá dar-se em tempo bem posterior ao da prolação da sentença". (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: direitos reai:s I Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 13. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodlvm, 2017).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS E ACESSÕES - LIMINAR - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE. - A gratuidade judiciária será concedida àqueles que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos financeiros, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88. - A ausência de intimação pessoal do réu para comparecer à audiência de justificação não importa em nulidade processual, se não constatado prejuízo à parte. - Nos termos do art. 239, § 1º do CPC, o comparecimento espontâneo do réu é plenamente válido e eficaz, suprindo a citação, desde que efetivado através de instrumento de mandato com poderes específicos para tanto. - A despeito de eventual comprovação dos requisitos necessários para o deferimento liminar da pretensão possessória, o direito de retenção do imóvel, pela realização de benfeitorias e acessões, permite a manutenção da parte ré no imóvel até que seja indenizada pela realização daquelas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.063704-7/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da sumula em 01/ 10/ 2021)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Tratando-se de posse nova - esbulho ocorrido dentro de ano e dia -, a pretensão de reintegração liminar pode ser deferida conforme previsto no art. 562 do CPC, incumbindo ao autor fazer prova da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e sua data e da perda da posse (art. 561 do CPC). Por outro lado, tratando-se de posse velha - esbulho ocorrido há mais de ano e dia -, é viável juridicamente o deferimento da reintegração de posse como tutela de urgência desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC. BENFEITORIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. COMODATO. Nos termos do art. 584 do CCB, é vedado ao comodatário a cobrança das despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Todavia, tal dispositivo deve ser compatibilizado com a vedação ao enriquecimento sem causa, pois as benfeitorias úteis e necessárias devem ser indenizadas ao possuidor de boa-fé (art. 1.219 do CCB). CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, há indicativos concretos de significativas melhorias no imóvel cuja posse é controvertida entre as partes, de modo que o direito de retenção impõe óbice à reintegração de posse liminarmente pleiteada. Ademais, a própria natureza da posse dos réus é controvertida, de modo que a prudência também indica manutenção da situação fática, em especial tratando-se de imóvel residencial dos requeridos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50499045920218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-12-2021)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. RECONVENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. I. Para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC. II. Hipótese em que, além de ser evidente o perigo de dano, decorrente do cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor dos recorridos, há verossimilhança na alegação da reconvinte, no sentido de que possui direito à retenção/indenização por benfeitorias. Inteligência do art. 1.219 do CC/2002. III. Assim, deve ser reformada a decisão hostilizada, que havia mantido a determinação prévia de expedição de mandado reintegração de posse, sob pena de multa. Agravo de instrumento provido. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70080709538, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 15-05-2019)

Assim, preenchidos os requisitos legais, deve ser reformada a decisão hostilizada, que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, sob pena de multa.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão que determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel
sub judice.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023